Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-78.2005.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000258-78.2005.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO SERGIO MACHADO - CPF: 514.774.401-00 (EMBARGANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), VERALUCIA DE BARROS MACHADO - CPF: 923.722.101-06 (EMBARGANTE), GENI OLIANI - CPF: 926.238.678-87 (EMBARGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), JAIME FRANCO - CPF: 013.137.548-20 (EMBARGADO), JOAO CARLOS VILLA - CPF: 192.436.428-04 (EMBARGADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), VLAILTON MILANI VIEGAS CARBONARI - CPF: 054.463.871-98 (ADVOGADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DO APELADO ACOLHIDO – RECURSO DO APELANTE REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Francisco Sergio Machado e Outro e Katia Regina Guedes Aguiar Franco
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação
n. 0000258-78.2005.8.11.0090
,
em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

É medida imperiosa presumir-se como válida a intimação realizada no endereço indicado pela parte no feito, uma vez que constituía encargo seu indicar qualquer alteração realizada, a fim de possibilitar a comunicação dos atos processuais.

Em suas razões recursais, alegam os primeiros Embargantes,
Francisco Sergio Machado e Outro
que o
decisum
embargado é omisso, no que tange a análise do pedido de citação por edital feito pelos Embargantes (id.
211496694
).

Asseveram que ocorreu a extinção da causa sem que o pedido realizado fosse analisado pelo Juiz singular.

Afirmam que não houve desídia
da parte autora, já que nunca se mudaram do endereço declinado na petição inicial, não podendo, serem penalizados com a extinção do feito por abandono de causa
.

Diante disso, requerem que sejam conferidos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para
suprir a omissão supramencionada

Por sua vez,
Katia Regina Guedes Aguiar,
opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração
(id. 210945679)
, em face do mesmo acórdão, alegando omissão, já que o Recurso de Apelação manteve a sentença recorrida, porém não majorou no recurso a verba honorária, a serem pagos pela parte contrária.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, a fim de proceder à majoração dos honorários advocatícios.

A parte Embargada,
Katia Regina Guedes Aguiar
, apresentou suas contrarrazões ao Embargos de Declaração de
Francisco Sergio Machado e Outro
no id.
215784183
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
Francisco Sergio Machado e Outro e Katia Regina Guedes Aguiar Franco
opuseram Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Francisco Sergio Machado e Outro
.

Como visto,
Francisco Sergio Machado e Outro
alegam que o
decisum
embargado é omisso, no que tange a análise do pedido de citação por edital feito pelos Embargantes, haja vista que ocorreu a extinção da causa, sem que o pedido realizado fosse analisado pelo Juiz singular.

Afirmam que não houve desídia
da parte autora, já que nunca se mudaram do endereço declinado na petição inicial, não podendo, serem penalizados com a extinção do feito por abandono de causa
.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso de Apelação.

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que
a parte autora, ora Embargante, foi intimada, primeiro na pessoa de seu advogado, para impulsionar o feito (Id. 205297175), no entanto, permaneceu inerte.

Ato continuo, foi determinada a intimação pessoal dos Requerentes, e após diligência efetuada pelo Oficial de Justiça, não se logrou êxito em efetivar a intimação pessoal dos requerentes, haja vista que o endereço não estava atualizado, como se vê da certidão de id. 205297178.

Logo, a mudança ou fornecimento de endereço insuficiente, não tem o condão de invalidar a intimação pessoal realizada no endereço informado na inicial, tendo em conta que não houve regularização e informação da alteração em Juízo.

Desse modo, constitui ônus das partes manter o Juízo informado sobre seus endereços (art. 77 do CPC). A consequência do descumprimento desse encargo vem expresso pelo parágrafo único do artigo 274 do Código de Ritos,
in verbis
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Destaquei.

Sendo assim, tenho que o mandado de intimação pessoal retornou sem a devida intimação por desídia da parte autora em informar seu novo endereço.

Nestes casos, portanto, presume-se que a parte foi devidamente intimada, já que dirigidas no endereço que indicou nos autos.

Frisa-se,
entre esta última manifestação (juntada de substabelecimento), datada de agosto de 2016, até a apresentação do recurso de apelação, passaram-se mais de 7 (sete) anos
.

Desse modo, diante da inercia dos Autores, tem-se que é inócuo qualquer intimação por edital, haja vista o
manifesto desinteresse dos autores no prosseguimento do feito.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO –
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA
– INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL –
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
– SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.
(AgRg no REsp 1495046/MG).

(N.U 0001724-38.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). Grifei.

APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. RETORNO COM INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO
. DEMAIS TESE EM RECURSO. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1 [...[.

2-
O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

3-
Mandado de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, retorno com informação de mudança de endereço, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono
.

(N.U 0000749-90.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023). Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR –
DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – EXTINÇÃO MANTIDA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, e também do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual, sendo, por outro lado, dispensado o requerimento do réu quando este não integrar a relação processual.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face da mudança de endereço da empresa demandante, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC
.

Verificando-se, no caso concreto, que o executado foi quem deu causa à ação de cumprimento de sentença, manifestando-se nos autos apenas quando do pedido de homologação do acordo, se esquivando posteriormente do pagamento do débito, não há se falar em imposição de honorários de sucumbência a seu favor.

(N.U 0026338-03.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021). Destaquei.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Logo, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Katia Regina Guedes Aguiar Franco
, no qual alega que o acórdão pretérito foi omisso, já que embora tenha desprovido o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso em relação majoração dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora parte embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
Francisco Sergio Machado e Outro
, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pela
Katia Regina Guedes Aguiar
, para majorar o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024